Tribunal: TJPA
Processo: 0038962-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038962-47.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: AFABIO FREITAS BORGES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
REGISTRO DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE REALIZADO. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O princípio da causalidade estipula que, a parte que deu causa a demanda sem justo motivo deve arcar com os ônus processuais
.

2.

Inexiste violação ao artigo 21 do Decreto 36.098/99, dado que o agravado havia procedido anteriormente a averbação na matrícula do imóvel.

3.

O

Município

deve

tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte, o que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4.

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15381280) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos de Execução Fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o contribuinte tem o dever (obrigação fiscal acessória) de comunicar à Fazenda Pública qualquer alteração de natureza física e/ou jurídica do imóvel. Nesse sentido, o agravado teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de agravo seja conhecido e provido para que s
e estabeleça corretamente os ônus de sucumbência, segundo o princípio da causalidade, e se imponha ao Agravado
o

dever

de arcar com os

honorários advocatícios
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém perante o Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, em face de
Afabio Freitas Borges
, objetivando a cobrança de IPTU, concernentes aos exercícios de 2010 a 2011.

Verifica-se nos autos que
a certidão do cartório de registro de imóveis de ID 34240670 e 34240672 atesta que os proprietários do imóvel, ao tempo do fato gerador, eram José Carlos da Rocha e Terezinha de Jesus Mendonça, tendo em vista a averbação na matrícula do imóvel realizada em 27/07/2006, e José Tavares da Silva, averbação datada de 17/10/2006, no Cartório do Registro de Imóveis do 2º Ofício.

O cerne da questão cinge em analisar se agiu corretamente o magistrado em impor o pagamento de honorários advocatícios ao Município de Belém, em razão do princípio da causalidade.

Analisando os autos, devemos verificar qual das partes foi o causador da instauração do processo, pois, de acordo com o princípio da causalidade, restando extinto o processo, sem julgamento do mérito, cabe ao julgador analisar quem deu origem a causa.

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“Quanto aos honorários advocatícios é incontroverso que a responsabilidade pelos encargos processuais deve ser solucionada com base no princípio da causalidade, conforme estampado no artigo 85,
caput
, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Conforme o aludido princípio, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, e, no caso em análise, verifico que o apelante, ao não verificar o atual proprietário do imóvel, obrigou o apelado a se manifestar nos autos, sendo, portanto, responsável pela propositura da ação judicial que incluiu parte ilegítima, não havendo como ser acolhido o pedido de condenação ao pagamento de tal verba ao recorrido.

Na realidade, quando muito deveria o recorrente responder por tal ônus, o que não é possível em observância ao princípio do
“non reformatio in pejus”.

Desse modo, impõe-se a manutenção do
decisum
apelado também nesse ponto.”

Desse modo, verifico que as razões recursais se omitem quanto a responsabilidade do ente municipal em auferir a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme preconiza o art. 142 do CTN, o qual estabelece:

“Art. 142.

Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

Dessa forma, resta clara a responsabilidade, do ora agravado, no fato que levou a decisão agravada a concluir pela manutenção da decisão do juízo
a quo
, no sentido de acolher a
exceção de pré-executividade e declarar extinto o processo sem resolução de mérito.

Tal entendimento vem sendo aplicado exaustivamente por este e. Tribunal, no sentido de atribuir ao ente público, ou equiparado, a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, em face de sua desídia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Analisando os autos, devemos verificar qual das partes foi o causador da instauração do processo, pois, de acordo com o princípio da causalidade, restando extinto o processo, sem julgamento do mérito, cabe ao julgador analisar quem deu origem a causa.

2. No caso, verifica-se que a ação foi proposta objetivando reincluir a mãe do servidor em plano de saúde.

3. O IASEP em suas informações, destacou que após pedido administrativo de reconsideração contra a decisão que eliminou a mãe do suplicante do plano de saúde, deferiu o pedido de reconsideração, fazendo retornar ao plano como segurada.

4. Nesse sentido, consoante o princípio da causalidade, o IASEP deve arcar com os honorários advocatícios, pois com seu comportamento deu causa à instauração do processo em virtude da exclusão da mãe do recorrido do plano de saúde, obrigando-o a servir-se do Poder Judiciário.

5. Sendo assim, caso a ação viesse a ter julgamento de mérito seria julgada procedente, impingindo ao réu o dever de pagar honorários sucumbenciais em razão da causalidade.

6. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839098-35.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1)

O cerne da questão diz respeito à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

2)

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

3)

Em suas razões recursais, o apelante alega que o requerimento administrativo foi feito pela autora em data anterior a ação judicial (30.01.2019), motivo pelo qual seria desnecessária a propositura da ação judicial, de modo que a ação deveria ter sido extinta por absoluta ausência de interesse, sem condenação de honorários advocatícios.

4)

No entanto, diferentemente do que afirma, é de fácil percepção que a apelada tentou através da via administrativa o reconhecimento da prescrição dos débitos de IPTU dos anos de 2001 a 2008 e 2015, contudo, não havendo manifestação do ente Municipal, ajuizou a ação ordinária, e somente fora reconhecida a prescrição por meio de parecer exarado pela Procuradoria Fiscal, em 25/03/2019 (id n° 3551801), após a propositura do presente feito, ocorrida em 11/02/2019.

5)

Destarte, o Município deu causa à demanda, eis que somente reconheceu a prescrição dos débitos após o ajuizamento da ação, de modo que este restou sucumbente, figurando-se, nos autos, como parte vencida, não havendo o que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tampouco, em violação ao princípio da causalidade.

6)

Sendo assim, levando em consideração a aplicação do princípio mencionado no que tange a parte da lide referente a prescrição do débito, somado ao deferimento do dano moral requerido pela autora, não há que se falar em sucumbência mínima do apelante, agindo corretamente o juízo
a quo
em relação a fixação dos honorários advocatícios.

7)

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806268-79.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROCEDENTE. EXECUTADO JÁ NÃO EXERCIA QUALQUER PROPRIEDADE SOB O IMÓVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE REALIZADO. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos autos tenho o apelado realizou o devido registro de imóvel para a nova e única proprietária.

2.
O princípio da causalidade estipula que, a parte que deu causa a demanda sem justo motivo deve arcar com os ônus processuais.

3.
Inexiste violação ao artigo 21 do Decreto 36.098/99, dado que, a transferência do bem em razão de divórcio ocorreu em 1993, e, portanto, a referida lei é posterior a transferência.

4.
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026609-48.2008.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado deste e. Tribunal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024